Tribunal: TJES
Processo: 0000034-18.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificação Natalina/13º salário; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-11-29

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ÔNUS DA PROVA. BENEFÍCIO MANTIDO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3. PERÍODO DE FÉRIAS. PAGAMENTO DEVIDO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL RETROATIVO.

1. Muito embora a apelada venha auferindo renda inerente a 2 (dois) cargos públicos municipais, a sua renda líquida mensal alcança quantia inferior a R$4.000,00 (quatro mil reais), de modo que deve haver a manutenção do benefício.

2. Considerando que as Leis Municipais nº 1.865/2012 e Lei nº 1.969/2013, que cuidam do estatuto e do plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Piúma, não incorporaram ou vedaram o pagamento da gratificação de regência de classe aos servidores públicos municipais que exercem atividades de regência de classe na educação infantil e no ensino fundamental, muito menos revogaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007, mostra-se inaplicável ao caso a regra disposta no art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

3. Conforme expressa previsão na legislação municipal, o pagamento das férias e o seu correspondente adicional (1/3 de férias) deve se dar tendo por base a incidência da gratificação de regência de classe recebida pela recorrida.

4. Muito embora o pedido autoral tenha sido julgado parcialmente procedente, considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido eis que a prescrição incidiu sobre pequena parcela do período e foi julgado improcedente apenas o pedido de pagamento de férias sem observância da extensão de carga horária, deve ser mantida a sentença também na parte relativa aos honorários advocatícios, arbitrados na forma do artigo 85, § 4º, inciso III do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES., 18 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000034-18.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: WALDILENI FORNACIARI DA SILVA TAVORA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ÔNUS DA PROVA. BENEFÍCIO MANTIDO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3. PERÍODO DE FÉRIAS. PAGAMENTO DEVIDO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL RETROATIVO.

1. Muito embora a apelada venha auferindo renda inerente a 2 (dois) cargos públicos municipais, a sua renda líquida mensal alcança quantia inferior a R$4.000,00 (quatro mil reais), de modo que deve haver a manutenção do benefício.

2. Considerando que as Leis Municipais nº 1.865/2012 e Lei nº 1.969/2013, que cuidam do estatuto e do plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Piúma, não incorporaram ou vedaram o pagamento da gratificação de regência de classe aos servidores públicos municipais que exercem atividades de regência de classe na educação infantil e no ensino fundamental, muito menos revogaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007, mostra-se inaplicável ao caso a regra disposta no art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

3. Conforme expressa previsão na legislação municipal, o pagamento das férias e o seu correspondente adicional (1/3 de férias) deve se dar tendo por base a incidência da gratificação de regência de classe recebida pela recorrida.

4. Muito embora o pedido autoral tenha sido julgado parcialmente procedente, considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido eis que a prescrição incidiu sobre pequena parcela do período e foi julgado improcedente apenas o pedido de pagamento de férias sem observância da extensão de carga horária, deve ser mantida a sentença também na parte relativa aos honorários advocatícios, arbitrados na forma do artigo 85, § 4º, inciso III do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES., 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000034-18.2022.8.08.0062

APELANTE:
MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELADO:
WALDILENI FORNACIARI DA SILVA TAVORA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUINICÍPIO DE PIÚMA
contra r. sentença de id 10324685 proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Piúma que julgou procedente a pretensão autoral para “1. JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR o Município de Piúma a pagar ao autor a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença; 2. JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do 13° (décimo terceiro) salário, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que o autor esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença; 3. JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional das férias e adicional de 1/3 de férias, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que o autor esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença; 4. JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional de férias, retroativo, observando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do servidor, do período em que o autor esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença; 5. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação do Município ao pagamento de férias com acréscimo extensão de carga horária, ante a ausência de comprovação da existência do direito. Para cálculo dos valores das condenações acima, deverá ser excluído o período anterior à 17.12.2016, na forma do art. 133, inciso I, da Lei nº 1.840/2011, ante a prescrição ocorrida.”

Inicialmente, o ente municipal impugna o benefício da gratuidade de justiça concedido à apelada/apelante, especialmente pelo fato de que é servidora pública efetiva, possuindo dois vínculos no Município.

Além disso, sustenta que a norma municipal que estatuiu a gratificação de regência de classe (Lei nº 1.345/2007) foi tacitamente revogada pelos estatutos do magistério municipal publicados posteriormente, assim como que a gratificação em questão foi incorporada aos vencimentos da servidora, daí porque possível concluir que não houve redução da remuneração, além do que, atender ao pleito da recorrida/recorrente, importaria em enriquecimento sem causa.

No mais, assevera o ente público que no ano de 2021 já efetuou o pagamento das férias e 1/3 (um terço) de férias sobre a base de 45 (quarenta e cinco) dias.

Registra não ter a sentença acolhido parte dos pleitos trazidos pela recorrida/ recorrente, de modo que o mais correto seria a conclusão pelo julgamento parcialmente procedente dos pedidos, o que justifica, inclusive, a fixação proporcional dos honorários advocatícios.

O Município de Piúma questiona, inicialmente, o capítulo da sentença que manteve os benefícios de gratuidade de justiça concedidos em benefício da Apelada.

Argumenta o Apelante que não está comprovada a alegada hipossuficiência sobre o qual se fundamentou a concessão da justiça gratuita, e salienta que atualmente a apelada possui dois vínculos com o Município, e a soma das remunerações ultrapassa a quantia de R$8.000,00 (oito mi reais), o que em seu entendimento demonstra a possibilidade de arcar com os custos do processo.

Em que pese a insurgência do ente municipal, entendo que não lhe assiste razão. Nos termos do art. 98, do CPC, a benesse da gratuidade de justiça será concedida à “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”.

Assim, a análise da concessão do benefício da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

De mais a mais, segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Na hipótese, a recorrida carreou ao feito declaração de hipossuficiência, assim como é possível vislumbrar que vem auferindo quantia líquida referente aos vencimentos dos cargos efetivos pouco superior a R$4.000,00 (quatro mil reais), razão pela qual compreendo que deve haver a manutenção do benefício.

Assim, rejeito a impugnação ao pedido de gratuidade judiciária.

Superado tal ponto, no que tange às teses trazidas pelo município e inerentes à gratificação de regência de classe, entendo que também não assiste razão ao ente público.

Dispõe a Lei Municipal nº 1.345/2007, ao regulamentar a gratificação para servidor do magistério e aqueles com funções pedagógicas, que:

Art. 1º O servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento-base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.

Com base nisso, a referida disposição legal demonstra que o servidor público municipal do magistério que exerce atividades de regência de classe na educação infantil e no ensino fundamental fará jus ao recebimento de gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento-base, sendo justamente este o caso da apelada/apelante.

Demais disso, examinando as Leis Municipais nº 1.865/2012 e Lei nº 1.969/2013, que cuidam do estatuto e do plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Piúma/ES, não é possível constatar que tenha incorporado ou vedado o pagamento de dita gratificação aos servidores públicos municipais que exercem atividades de regência de classe na educação infantil e no ensino fundamental.

Da mesma forma, resta evidente que as referidas normas municipais (nº 1.865/2012 e 1.969/2013) não revogaram expressamente a lei, também municipal, nº 1.345/2007.

Assim, a conclusão a que se chega é que a gratificação de regência de classe na educação infantil e no ensino fundamental continua sendo regida pela Lei Municipal nº 1.345/2007, à luz da regra disposta no art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, segundo a qual: “a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”.

No que se refere à tese de que a extensão de jornada não é paga no mês em que é concedida férias aos servidores da educação, de modo que não se mostra devido o pagamento de férias e muito menos o benefício de 1/3 (um terço) de férias utilizando a extensão de jornada como base, entendo que, igualmente, não merece frutificar o intento recursal.

De plano, registro que, segundo previsão expressa constante dos arts. 96 e 97, da Lei Municipal nº 1.840/11:

Art. 96. Independente de solicitação, será pago ao servidor, no mês que anteceder o gozo das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período de férias.

Art. 97. Todo servidor, inclusive o ocupante de cargo em comissão, terá direito, após cada período de 12 (doze) meses de exercício, ao gozo de 1 (um) período de 30 (trinta) dias de férias remuneradas, ressalvados os casos específicos disciplinados em legislação federal (destaquei).

Já o art. 3º, da Lei Municipal nº 1.345/2007 disciplina que:

Art. 3º As gratificações instituídas por esta lei serão devidas quando o servidor estiver afastado do serviço em virtude de:

I – férias; [...] (grifei).

Dessa forma, como bem decidido pela MM. Juíza de primeiro grau, o pagamento das férias e o seu correspondente adicional (1/3 de férias) deve se dar tendo por base a incidência da gratificação de regência de classe recebida pela recorrida, inclusive com relação ao período de férias concedido pela municipalidade aos servidores públicos da área da educação.

Da mesma forma, ainda que o documento constante de fls.229 dos autos digitalizados demonstre que o município recorrente tenha realizado, no ano de 2021, o pagamento do adicional de 1/3 de férias também sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, nos termos do que estatui o art. 62, I, da Lei Municipal nº 1.969/2013, não há efetiva comprovação de que tal pagamento tenha se dado considerando a percepção da gratificação de regência de classe, daí porque decidiu com acerto a MMª. Juíza a quo também neste ponto.

Por derradeiro, muito embora o pedido autoral tenha sido julgado parcialmente procedente, considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido eis que a prescrição incidiu sobre pequena parcela do período e foi julgado improcedente apenas o pedido de pagamento de férias sem observância da extensão de carga horária, deve ser mantida a sentença também na parte relativa aos honorários advocatícios, arbitrados na forma do artigo 85, § 4º, inciso III do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Piúma.

Em relação aos honorários, a fixação da verba deverá ser realizada em sede de liquidação, na forma do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 18/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões